Tribunal: TJDFT
Processo: 0704003-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704003-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZEUS RIO SOLUTIONS LTDA AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ZEUS RIO SOLUTIONS LTDA contra a decisão da 24a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento no 0712069-87.2019.8.07.0018, movida em desfavor da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA, indeferiu a medida cautelar pleiteada pela autora, cujo objeto era determinar o início da perícia, e manteve a suspensão do feito em virtude da pendência do AGI n. 0721273-27.2020.8.07.0000 (ID 113463451, origem). Nas razões recursais (ID 32567818), narra tratar-se, na origem, de ação de conhecimento de natureza indenizatória decorrente da utilização indevida de software, constatada por perícia realizada no bojo da Ação de Produção Antecipada de Provas n. 0014541-19.2015.8.13.0408. Relata ter o magistrado a quo entendido pela produção de nova prova pericial, a fim de que o expert possa verificar se o software fornecido – a “Solução Zeus” – é um banco de dados ou um sistema, bem como confirmar se o contrato firmado entre as partes permite à agravada e suas empresas coligadas utilizar ao mesmo tempo de única licença da “Solução Zeus” ou se cada pessoa jurídica deveria adquirir uma licença de uso distinta. Argumenta que a apresentação de quesitos suplementares foi indeferida pelo juízo de origem, ensejando a interposição do agravo de instrumento n. 0721273-27.2020.8.07.0000, ao qual foi conferido o efeito suspensivo. O recurso foi julgado pela Segunda Turma desse TJDFT e a agravada, CNI, interpôs o Recurso Especial n. 1935095/DF perante o Superior Tribunal de Justiça. Foi negado provimento ao Recurso Especial e interposto o Agravo em REsp, ainda pendente de julgamento. A agravante aduz ter requerido ao juízo de origem o prosseguimento da demanda e a concessão de medida cautelar incidental, cujo objetivo era a intimação do perito do juízo para realizar vistoria prévia e assegurar a preservação das provas necessárias ao deslinde da controvérsia (ID 111819504, origem). O pedido, no entanto, restou indeferido e mantida a suspensão do feito. Assevera o agravante não pretender se insurgir contra o indeferimento do pedido cautelar, haja vista as alterações no plano fático, mas tão somente quanto à suspensão do feito originário. Em razão disso, aponta a necessidade de mitigação da taxatividade do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Salienta ser inútil aguardar a apelação para trazer a pretensão, devendo o recurso ser conhecido e provido, em respeito aos princípios da celeridade e da economia processual. Afirma ter sido provido o agravo de instrumento n. 0721273-27.2020.8.07.0000 para deferir a apresentação dos quesitos suplementares pela agravante, não havendo se falar em manutenção da suspensão do processo. Ademais, além de desprovido de efeito suspensivo o Recurso Especial interposto pela ré, a ele foi negado provimento pelo Ministro Relator. Assim, mostra-se desarrazoada a suspensão da marcha processual. Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela recursal para revogar a decisão hostilizada e as decisões subsequentes, determinando-se o imediato prosseguimento do curso processual de origem, independentemente do trânsito em julgado do AGI n. 0721273-27.2020.8.07.0000. No mérito, requer a confirmação da tutela liminar. Preparo efetuado – ID 32567832. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a medida cautelar, tendo por objeto determinar o início da perícia, e manteve a suspensão do feito em virtude da pendência do AGI n. 0721273-27.2020.8.07.0000 (ID 113463451, origem). Sobre o conhecimento do recurso, cabe tecer breves considerações. Conforme relatado, embora tenha o juízo a quo indeferido a medida cautelar, a agravante insurge-se tão somente em face da suspensão do feito originário. O recurso, portanto, não se amolda às hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. É cediço, no entanto, ter o Superior Tribunal de Justiça pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do aludido rol, condicionada à verificação do risco de inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação ou em contrarrazões. Na hipótese dos autos, a pretensão recursal, objetivando impugnar apenas a suspensão da marcha processual, repita-se, não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC. Contudo, seria inócua a discussão da matéria em sede de apelação, por verdadeira incompatibilidade lógica, o que acabaria por tornar a decisão irrecorrível. Em sentido semelhante, os seguintes julgados dessa Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO. ART. 1.015, CPC. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCORPORAÇÃO HORAS EXTRAS HABITUAIS. SUSPENSÃO. RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA AFASTADA. DECISÃO REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao apreciar a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento no REsp no 1.696.396/MT, fixou a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. No caso, a pretensão recursal, voltada ao inconformismo contra decisão que determina suspensão por prejudicialidade externa, não se enquadra no rol do referido dispositivo legal. Contudo, a suspensão do processo não terá como ser questionada posteriormente por recurso de apelação. 3. A suspensão do processo por prejudicialidade externa deve ser afastada. Na fase de conhecimento, não se faz necessária a realização de cálculos atuariais. Ao contrário, cabe somente verificar o direito das partes em obter o recálculo do benefício. Na hipótese de entender pela procedência da demanda, o juízo pode determinar a realização de liquidação de sentença. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1381946, 07257315320218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988. DECISÃO TORNADA INSUBSISTENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO ADMITIDO. 1 - No julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, a tese de que: "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 2 - É exatamente o caso dos autos, em que, decorrido prazo superior ao máximo estabelecido no § 4o do art. 313 do CPC, que é de 1 (um) ano, o Magistrado determina a manutenção da suspensão da tramitação processual, em ato de natureza eminentemente decisória, tratando-se, pois, de um caso típico de cabimento de Agravo de Instrumento pela exceção estabelecida no Tema 988. Agravo Interno provido. Maioria. (Acórdão 1300277, 07255205120208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, , Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, diante do risco de inutilidade de qualquer pronunciamento jurisdicional a respeito da matéria apenas quando da interposição da apelação, tenho como cabível o presente recurso de agravo. Assim, conheço do recurso e passo à análise da tutela de urgência pretendida. Em exame perfunctório, verifico a plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos, observa-se ter sido conferido o efeito suspensivo ao AGI n. 0721273-27.2020.8.07.0000, anteriormente interposto pela parte autora. O recurso foi provido, por unanimidade, para deferir a apresentação de quesitos suplementares pela parte agravante, cabendo ao juízo decidir, posteriormente, sobre a sua pertinência (Acórdão 1289032, 07212732720208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por conseguinte, foi interposto recurso especial pela parte ré/agravada perante o STJ, tendo o Ministro Relator negado provimento ao recurso por esbarrar no verbete sumular n. 7 do Tribunal Superior. Ocorre que o douto magistrado a quo mantém o processo originário suspenso sob o fundamento de que “existem questões pendentes exatamente acerca da quesitação da perícia, daí o agravo de instrumento que no momento mantém este processo suspenso”. Importante frisar, no entanto, que o Recurso Especial não é dotado de efeito suspensivo, tampouco é o Agravo em Recurso Especial, único recurso ainda pendente de julgamento (art. 1.029, § 5o, CPC). Desse modo, embora não se tenha operado o trânsito em julgado da decisão prolatada no AGI n. 0721273-27.2020.8.07.0000, a manutenção da suspensão do feito – que já alcança aproximadamente 01 (um) ano e 02 (dois) meses – não parece razoável, sobretudo quando remotas as chances de reforma do acórdão. Diante do exposto, DEFIRO a tutela antecipada recursal para determinar o prosseguimento do feito na origem. Comunique-se o juízo a quo. Dispensadas informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator